Tribunal: TJSP
Processo: 2106330-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de compra e venda. Ação de rescisão contratual c. c. restituição de valores. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou os requerimentos de redução ou de parcelamento dos honorários periciais, fixou o valor do imóvel penhorado no importe de R$ 561.000,00 (para fevereiro de 2024), bem como nomeou leiloeiro para condução do leilão eletrônico.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de compra e venda. Ação de rescisão contratual c. c. restituição de valores. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou os requerimentos de redução ou de parcelamento dos honorários periciais, fixou o valor do imóvel penhorado no importe de R$ 561.000,00 (para fevereiro de 2024), bem como nomeou leiloeiro para condução do leilão eletrônico. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pela executada. Hipótese de julgamento virtual, rejeitada a oposição manifestada. Análise da pretensão recursal. O valor fixado para o imóvel penhorado (R$ 561.000,00) foi obtido a partir de média de avaliações feitas por corretores de imóveis contratados pelos exequentes, não havendo avaliação por oficial de justiça ou por perito nomeado pelo juízo, o que viola o artigo 870 do CPC e inviabiliza o prosseguimento da expropriação do bem constrito pelo aludido valor, mormente se for levado em consideração que a controvérsia acerca do valor dos honorários periciais impedia o reconhecimento da preclusão do direito da executada à realização da pretendida avaliação. A fixação dos honorários periciais não foi precedida da apresentação de proposta de honorários pelo perito nomeado pelo juízo, tampouco de intimação das partes para se manifestar sobre a aludida proposta, como determinava o artigo 465, § 2o, inciso I, e § 3o, do CPC, razão pela qual os honorários periciais fixados pelo juiz a quo não podem prevalecer, o que afasta pretensão de redução da aludida verba. Reforma da r. decisão, para afastar a preclusão do direito da executada à avaliação do imóvel penhorado por perito nomeado pelo juízo, determinar o retorno dos autos à origem para realização da referida avaliação, com abertura de prazo para que o expert apresente sua proposta de honorários, manifestação das partes a respeito da aludida proposta e posterior fixação da verba honorária pelo juiz a quo, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Agravo de instrumento parcialmente provido.